Tribunal: TJES
Processo: 5004558-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004558-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, ORGANICA, SEGURANCA DE CONDOMINIO RESIDENCIAL, COMERCIAL E MISTO

AGRAVADO: MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL: REJEITADA. DIREITO DE PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MANIFESTAÇÃO SINDICAL. HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. POSTAGENS OFENSIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE CONTEÚDO DIGITAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Minas Gerais – SEESVEMG, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e pedido de tutela de urgência, que deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a remoção, em 48 horas, de postagens e vídeos reputados ofensivos em plataformas digitais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento da preliminar de incompetência territorial suscitada em grau recursal; (ii) estabelecer se os conteúdos divulgados pelo sindicato agravante configuram exercício regular da liberdade de expressão sindical ou extrapolam os limites da crítica institucional, atingindo a honra da parte agravada e justificando a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alegação de incompetência territorial não fora submetida ao juízo de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo vedado ao órgão ad quem conhecer matéria não enfrentada na instância inferior.

4)
A competência territorial possui natureza relativa e deve ser arguida em preliminar de contestação, nos termos do art. 65 do CPC, não podendo ser suscitada diretamente por meio de agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 33 do STJ.

5)
A liberdade de expressão, assegurada nos incisos IV e IX do art. 5º da Constituição Federal, encontra limites nos direitos da personalidade, especialmente na proteção à honra e à imagem (inciso X do art. 5ºda CF/1988), sendo inadmissível o uso de expressões ofensivas e pejorativas no exercício da atividade sindical.

6)
Termos como "picareta por natureza" e "caloteira" extrapolam os limites da crítica legítima e configuram abuso do direito de manifestação, violando a honra objetiva da pessoa jurídica e justificando a manutenção da medida liminar que determinou a retirada do conteúdo ofensivo.

7)
Inexistência de demonstração de probabilidade do direito alegado e de risco de dano irreparável, não se justificando a concessão do efeito suspensivo pleiteado no agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se conhece de preliminar de incompetência territorial suscitada apenas em sede recursal, por configurar inovação e supressão de instância.

2. A liberdade de manifestação sindical deve observar os limites impostos pelos direitos da personalidade, especialmente a honra objetiva da pessoa jurídica.

3. Expressões ofensivas e acusatórias publicadas em plataformas digitais caracterizam abuso do direito de expressão e legitimam a concessão de tutela de urgência para remoção do conteúdo.

Dispositivos relevantes citados: item 2 do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro; inciso X do art. 5º da Constituição Federal; art. 65 da Lei 13.105/2015 (CPC).

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 048189002966, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 06/11/2018; TJES, AI 5003335-40.2023.8.08.0000, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30/08/2023; TJES, AI 5000982-61.2022.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 24/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL:

Preliminarmente, quanto à alegação de incompetência territorial suscitada, verifica-se que tal matéria não se submetera à apreciação do juízo de origem, configurando inovação recursal e consequente supressão de instância, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Assim, o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula nº 33 do STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual,
in verbis:

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

É assente que questões não debatidas na instância originária não podem ser conhecidas diretamente em grau recursal, conforme se extrai dos arestos deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE TUTELA DE URGÊNCIA POSSE DE FORÇA VELHA POSSIBILIDADE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO ATO PRECÁRIO REVOGAÇÃO DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O rol taxativo do art. 1.015 do CPC não contempla hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento contra as decisões que versam sobre a competência do juízo.
Não obstante, a competência territorial tratada na cláusula de eleição de foro prevista no termo de permissão de uso firmado entre as partes (fls. 150-158), é de natureza relativa e não absoluta como afirmam os agravantes. Caso contrário, sequer poderia ser modificada pela vontade das partes, uma vez que a competência absoluta é inderrogável, conforme o disposto no art. 62 do CPC. Outrossim, a arguição de incompetência relativa, de acordo com o art. 65 do CPC, deve ser feita em preliminar de contestação, não podendo ser suscitada diretamente pela via recursal do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
[...] 7. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 06 de novembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002966, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 04/12/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. MÉRITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DA DINÂMICA DO ACIDENTE ESCLARECIDA POR FOTOS. PRESUNÇÃO DE CULPA. INCISO II DO ART. 29 DO CTB. REPARAÇÃO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Preliminar de incompetência territorial: as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância. Precedentes do TJES. Preliminar rejeitada.
2) Mérito: é pressuposto indispensável ao deferimento da medida antecipatória que o direito do autor seja verossímil e fundado em prova inequívoca, assim considerada a que, embora em juízo de cognição sumária, propicie convicção robusta sobre a verdade dos fatos, exigindo-se ainda o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3) Tratando-se de colisão traseira, presume-se a culpa do veículo que ostenta a última posição da corrente de tráfego, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. 4) A técnica antecipatória – que é capaz de dar lugar às “tutelas provisórias” do legislador – tem justamente por função distribuir de forma isonômica o ônus do tempo no processo (In: Curso de Processo Civil, Volume 2. 6ª edição. São Paulo: Editora RT. 2020. p. 239/240). 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número do processo: 5003335-40.2023.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 30/Aug/2023)

Do exposto, não conheço do recurso
relativamente a preliminar suscitada.

MÉRITO

A Constituição Federal de 1988 consagra, em nos incisos IV e IX do artigo 5º a liberdade de manifestação do pensamento e a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

Tais dispositivos estabelecem cláusula geral que abrange a liberdade de expressão em suas diversas manifestações, reconhecendo a importância da livre circulação de ideias no Estado Democrático de Direito.

Contudo, a liberdade de expressão não ostenta caráter absoluto, encontrando limites nos demais direitos fundamentais igualmente tutelados pela Carta Magna, notadamente a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, prevista no inciso X do artigo 5º.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o discurso de ódio não está protegido pela garantia da liberdade de expressão, uma vez que tal prática atenta contra os valores democráticos e os direitos fundamentais de terceiros.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO. OFENSA À HONRA DO AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo para violações à honra e à imagem das pessoas, porque na ponderação de direitos fundamentais, a doutrina indica que os valores decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana assumem relevo peculiar. Os relatos sobre o agravante no jornal recorrido ultrapassam o razoável direito de crítica, na medida em que imputa ao recorrente a prática de condutas abusivas não condizentes com a atuação no Ministério Público
. A não recepção da Lei nº 5.250⁄67 pela Carta da República impede a aplicação de seus dispositivos legais, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130. 2)
A liberdade de expressão não se reveste de caráter absoluto, sujeitando-se às restrições decorrentes de outros direitos fundamentais consagrados na Carta Magna, como os direitos à intimidade, à honra e à imagem
(artigo 5º, incisos IV e X, da Constituição Federal). 3)
Sobre o tema, o direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo
. A esse respeito a jurisprudência têm se consolidado no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, a saber: (I) dever de veracidade, (II) dever de pertinência e (III) dever geral de cuidado. Ou seja, o exercício do direito à liberdade de imprensa será considerado legítimo se o conteúdo transmitido for verdadeiro, de interesse público e não violar os direitos da personalidade do indivíduo noticiado. 4) Na situação em análise, nota-se que as notícias divulgadas pelo jornal recorrido e que permanecem no ar interferem negativamente na vida profissional do autor agravante, membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, afinal têm o propósito de ofender a sua honra. 5) Conteúdo ofensivo de matéria jornalística replicada, atinge a imagem do autor, induzindo entendimento que ofende a própria dignidade, em que se coloca na balança o direito da imagem do autor, direito personalíssimo, e o direito a liberdade de expressão, ressaltando que nenhum direito é absoluto, é a dialética envolvida no caso que contrabalanceia qual direito foi mais ofendido em relação ao outro. Demanda refere-se a retirada de conteúdos específicos que macularam a imagem do recorrente, sendo que, os conteúdos ofensivos à honra do autor permanecem disponíveis para consulta pública. Ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao art. 5º, X, da CF/88. 6) O direito à liberdade de expressão deve ser exercido com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultar em prejuízos à honra, à imagem e ao direito de intimada de terceiros, o que não restou observado no caso concreto. 7) Deixa-se de analisar a alegação de ilegitimidade passiva de FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA ME, arguida nas contrarrazões, pois a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública. 8) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão impugnada e conceder a tutela antecipada de urgência vindicada desde a origem para determinar que os réus recorridos, JACKSON RANGEL VIEIRA e FOLHA DO E. SANTO EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA ME, sejam compelidos a retirarem as matérias em comento do ar (“Braço direito da Procuradora-Geral e Juiz afastado estavam juntos no Maracanã” e “Corrupção na justiça do Espírito Santo”), seja nos sítios eletrônicos (no link https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82597/bracodireito-procuradora-geral-juiz-afastado-estavam-juntos-no-maracana e no link https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/82747/corrupcao) ou em suas respectivas redes sociais e blogs, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, assim como para que se abstenham de divulgar e publicar, de qualquer forma, as notícias referidas, seja na forma escrita ou falada, impressa ou virtual, sob pena de incorrerem no crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal. (TJES, Número do processo: 5000982-61.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 24/Apr/2023)

No caso, as expressões utilizadas pelo sindicato, ao qualificar a empresa recorrida como "picareta por natureza" e "caloteira", extrapolam os limites da crítica legítima e adentram o campo das ofensas pessoais, atingindo diretamente a honra objetiva da pessoa jurídica.

A utilização de termos pejorativos e acusatórios possui contornos de abuso do direito de livre manifestação, ensejando a necessidade de intervenção judicial para resguardar a parte ofendida.

Nessa ordem de ideias, não se observa a probabilidade de direito alegado, tampouco o risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões